Tribunal: STF
Processo: HC 218580
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (Ag no RHC 141.078/SP- eDOC 2, p. 91):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. ALEGADA NULIDADE. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA ATO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO ACUSADO. 2. REGRA QUE VISA IMPOSSIBILITAR CONDENAÇÃO SEM CONHECIMENTO DA ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DATIVO QUE NÃO SUPRE MENCIONADO OBJETIVO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não ficou demonstrado eventual equívoco na suspensão do processo e do prazo prescricional, uma vez que, de fato, não havia advogado constituído pelo recorrente, mas apenas advogado dativo, nomeado pelo juiz, situação que não autoriza o prosseguimento da ação penal. 2. Relevante anotar que o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal tem o objetivo de impedir que alguém seja condenado sem que tenha tomado conhecimento da acusação. Dessa forma, não é possível considerar que a nomeação de advogado dativo pelo Magistrado de origem impede a aplicação do referido dispositivo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Busca-se a concessão da ordem para que seja declarada a decadência.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ abordou apenas o tema relativo à prescrição da pretensão punitiva, mas não tratou da alegada decadência do direito.



    Nesse contexto, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias ou decisão de autoridade policial: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    Ademais, no que diz respeito à prescrição, não verifico qualquer ilegalidade no acórdão prolatado pelo STJ, que afastou a pretensão defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 2, p. 94/95):



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, não ficou demonstrado eventual equívoco na suspensão do processo e do prazo prescricional, uma vez que, de fato, não havia advogado constituído pelo recorrente, mas apenas advogado dativo, nomeado pelo juiz, situação que não autoriza o prosseguimento da ação penal.



    (...)



    Relevante anotar que o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal tem o objetivo de impedir que alguém seja condenado sem que tenha tomado conhecimento da acusação. Dessa forma, não é possível considerar que a nomeação de advogado dativo pelo Magistrado de origem impede a aplicação do referido dispositivo legal.



    Em verdade, o pleito de reconhecimento da prescrição carece de amparo legal e jurisprudencial. 



    Assim como o STJ, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento legal na decisão que determina a suspensão do processo e do prazo prescricional se constatadas as circunstâncias do art. 366 do CPP:



    “Habeas Corpus. 2. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Art. 366 do CPP. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” HC 101.974, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.11.2010



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU REVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CPP, ART. 366, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.271/96. I. - Impossibilidade de se aplicar a suspensão do processo, quando se tratar de réu revel, conforme previsto no art. 366, com a redação da Lei 9.271/96, deixando de aplicar a regra da suspensão do curso do prazo prescricional, também prevista no mesmo dispositivo legal. II. - H.C. Indeferido.” (HC 74.695, Relator Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 09.05.1997)



    “PRISÃO PREVENTIVA - REVELIA - AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DE ADVOGADO. Conforme disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, verificada a revelia e a ausência de credenciamento de advogado, impõe-se a suspensão do processo e da prescrição, somente cabendo implementar a prisão preventiva se a situação enquadrar-se no artigo 312 do Código de Processo Penal, não a respaldando o simples fato de o acusado não haver sido encontrado.” (HC 98.860, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.04.2010)



    Nesse contexto, não verifico qualquer nulidade na decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo em vista que o acusado, citado por edital, não compareceu em Juízo, tampouco constituiu advogado.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



     2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente